Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADOS. INTIMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DA CREDORA. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXECUÇÃO ANTIGA. IRRELEVÂNCIA. PRETENSÃO NÃO PRESCRITA. TRÂNSITO PROCESSUAL SUSPENSO. SUSPENSÃO DERIVADA DE AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS. RETOMADA A QUALQUER TEMPO. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO AO CREDOR. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Aviado o cumprimento de sentença, efetivada a intimação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes aos executados, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome dos obrigados em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
3. Inserindo-se a inclusão do nome dos executados em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
4. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
5. A anotação do nome dos executados em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidiram, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
6. Sobejando inadimplido o débito exequendo e não aperfeiçoada a prescrição da pretensão executiva, ainda que o trânsito processual esteja suspenso em razão da inexistência de patrimônio expropriável conhecido da titularidade do executado, ao credor, como titular do direito retratado no título executivo, encontrando-se no ambiente de pretensão não realizada, assiste a faculdade de, como forma de manejar as vias executivas indiretas, postular a anotação do nome do excutido em cadastro de inadimplentes, não encerrando a pretensão e seu deferimento violação a qualquer salvaguarda resguardada ao inadimplente, nomeadamente porque a execução se faz no interesse do credor segundo as regras procedimentais inerentes ao devido processo legal.
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.